Tribunal: STJ
Processo: 0023413-49.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708815 - PE (2024
/0275787-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ERICO ELOI DANTAS
EMBARGANTE
: CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL FAZIO MALTA - PE026637
CARINA CAVALCANTI DE MORAIS - PE025158
CLARA MENEZES DE OLIVEIRA - PE050914
VICTOR JOSÉ DE FARIAS AMORIM - PE045748
EMBARGADO
: MARCEAL VASCONCELOS SILVA
EMBARGADO
: ANA HELENA CARNEIRO LEAO FERREIRA DE VASCONCELOS SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERALDO DE HOLANDA PEREIRA - PE012476
JULYANE DEO DA SILVA - PE024801
FELIPE TENÓRIO BEZERRA - PE028263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 17e883a8-23a8-4a33-8e74-2a3a18bf489b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708815 - PE (2024
/0275787-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ERICO ELOI DANTAS
EMBARGANTE
: CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL FAZIO MALTA - PE026637

CARINA CAVALCANTI DE MORAIS - PE025158

CLARA MENEZES DE OLIVEIRA - PE050914

VICTOR JOSÉ DE FARIAS AMORIM - PE045748
EMBARGADO
: MARCEAL VASCONCELOS SILVA
EMBARGADO
: ANA HELENA CARNEIRO LEAO FERREIRA DE VASCONCELOS SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERALDO DE HOLANDA PEREIRA - PE012476

JULYANE DEO DA SILVA - PE024801

FELIPE TENÓRIO BEZERRA - PE028263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSE ERICO ELOI
DANTAS e outro, em face de acórdão que manteve decisão unipessoal que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA51612442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: c4e5c18f-1dad-491c-bca1-088a7bcea625

admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
; ii)
Súmula 7/STJ)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 801)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega que o acórdão
padece de omissão, pois, a seu entendimento, houve impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
Afirma que "esclareceram expressamente que a matéria objeto do
Recurso Especial não demanda qualquer reexame de provas ou matéria fática, mas,
tão somente, o reconhecimento das violações/(in)adequações da decisão recorrida,
o que naturalmente deveria afastar a incidência na Súmula 07 do STJ para o caso sob
julgamento."
Sustenta que "tanto em sede de AREsp quanto de Embargos de
Declaração, os agravantes demonstraram que a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ
decorre da adoção de premissa flagrantemente dissociada da realidade dos autos, e
não do eventual desrespeito às decisões recentes desta Corte Superior."
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa e à luz dos
argumentos apresentados no agravo interno, manteve a aplicação da Súmula 182/STJ
ao recurso, pois, como realçado no julgado, a parte embargante não impugnou os
óbices pontuados na decisão de admissibilidade quanto à necessidade de reexame
de fatos e provas (
e consonância entre a conclusão do acórdão de
Súmula 7/STJ)
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

Documento eletrônico VDA51612442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: c4e5c18f-1dad-491c-bca1-088a7bcea625

Quanto ao óbice atinente à necessidade de reexame de fatos e provas,
1-
esclareceu-se que "a parte agravante não impugnou a aplicação da
de

Súmula 7/STJ
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido (...)"
Cumpre asseverar, que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a aplicação da
deve a parte agravante não
Súmula 7/STJ,
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de
convicção dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente
apenas a alegação genérica de que "não se faz necessária a interpretação de cláusula
contratual e/ou reexame de provas ou matéria fática, mas tão somente
reconhecimento das violações/(in)adequações da decisão recorrida."

No que tange à aplicação da
restou devidamente
2-
Súmula 83/STJ,
consignado, no acórdão recorrido, que a parte embargante "não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior."
Ressalta-se, por oportuno, que a parte embargante não colacionou,
sequer, um precedente, nas razões do agravo em recurso especial, em sentido
contrário aos apresentados na decisão de admissibilidade, não se podendo ter como
impugnada a aplicação de jurisprudência tida por consolidada nesta Corte quanto à
controvérsia.
Ademais, como asseverado no acórdão recorrido, "cumpre à parte
agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os
fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu,

não sendo

" (g.n.)
possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.

Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
do recurso integrativo para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA51612442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: c4e5c18f-1dad-491c-bca1-088a7bcea625

Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51612442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: c4e5c18f-1dad-491c-bca1-088a7bcea625

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.708.815 / PE
Número Registro: 2024/0275787-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00234134920168172001 00472555820168172001 234134920168172001 472555820168172001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ERICO ELOI DANTAS
AGRAVANTE : CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS
ADVOGADOS : RAFAEL FAZIO MALTA - PE026637
CARINA CAVALCANTI DE MORAIS - PE025158
CLARA MENEZES DE OLIVEIRA - PE050914
VICTOR JOSÉ DE FARIAS AMORIM - PE045748
AGRAVADO
: MARCEAL VASCONCELOS SILVA
AGRAVADO
: ANA HELENA CARNEIRO LEAO FERREIRA DE VASCONCELOS SILVA
ADVOGADOS : FRANCISCO GERALDO DE HOLANDA PEREIRA - PE012476
JULYANE DEO DA SILVA - PE024801
FELIPE TENÓRIO BEZERRA - PE028263
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
Documento eletrônico VDA52418321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 4e4f1b0d-87e7-4c40-9ff5-7647f37d9152

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ERICO ELOI DANTAS
EMBARGANTE : CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL FAZIO MALTA - PE026637
CARINA CAVALCANTI DE MORAIS - PE025158
CLARA MENEZES DE OLIVEIRA - PE050914
VICTOR JOSÉ DE FARIAS AMORIM - PE045748
EMBARGADO : MARCEAL VASCONCELOS SILVA
EMBARGADO : ANA HELENA CARNEIRO LEAO FERREIRA DE VASCONCELOS
SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERALDO DE HOLANDA PEREIRA - PE012476
JULYANE DEO DA SILVA - PE024801
FELIPE TENÓRIO BEZERRA - PE028263
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 4e4f1b0d-87e7-4c40-9ff5-7647f37d9152